Tribunal: TJDFT
Processo: 0750526-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegação de ocorrência de bis in idem na incidência de juros de mora e de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ. O embargante sustenta a existência de contradição e omissão no julgado, além da necessidade de prequestionamento.II. QUESTÃO EM EXAME2. Há três questões em discussão: (i) aferir se há contradição interna no julgado quanto à inclusão de juros de mora na base de cálculo da condenação; (ii) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar a inconstitucionalidade da Resolução 303/2019 do CNJ; e (iii) determinar se a mera intenção de prequestionamento justifica o acolhimento dos embargos de declaração.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A contradição que justifica a interposição de embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre suas premissas, fundamentos e conclusões, e não entre a decisão e fatores externos. No caso, o acórdão embargado consignou expressamente que os juros de mora incidem de forma simples sobre o montante atualizado da dívida, afastando a alegação de bis in idem ou anatocismo.4. A omissão que autoriza embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto relevante e necessário ao julgamento da causa, o que não se verifica no caso, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relativas à constitucionalidade da Resolução 303/2019 do CNJ.5. A mera intenção de prequestionamento não é fundamento suficiente para acolhimento dos embargos de declaração, quando a questão de fundo já foi exaustivamente analisada no julgado embargado. Ainda que os embargos sejam rejeitados, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.IV. DISPOSITIVO6. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 1.025; CF/1988, art. 167, I; EC 113/2021; EC 114/2021; ADCT, art. 107-A.
(jp)